Tribunal: TJES
Processo: 0003232-38.2011.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Bancários
Data de julgamento: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003232-38.2011.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIACAO OLHOS DE AGUIA LTDA e outros (6)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DO CDC. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança, julgou procedente o pedido para condenar a empresa e seus garantidores ao pagamento de dívida oriunda de Contrato de Abertura de Crédito (BB Giro Empresa Flex).

2.
A parte apelante sustenta, em síntese, a ilegalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada, por considerá-la abusiva, e pleiteia a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em verificar a suposta abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O contrato de mútuo bancário celebrado por pessoa jurídica com o objetivo de fomentar sua atividade empresarial (capital de giro) não caracteriza relação de consumo.

5.
Às instituições financeiras não se aplicam os limites de juros do Decreto nº 22.626/1933 (Súmula nº 596/STF), e a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula nº 382/STJ).

6.
A abusividade da taxa de juros remuneratórios deve ser aferida no caso concreto, mediante a comparação com a taxa média de mercado para operações da mesma espécie no mesmo período.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Apelação cível conhecida e desprovida.

8.
Tese de julgamento:
“1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de mútuo bancário celebrados por pessoa jurídica para obtenção de capital de giro, por não se tratar de relação de consumo. 2. A legalidade da taxa de juros remuneratórios em contratos bancários é aferida pela comparação com a taxa média de mercado para operações da mesma natureza.”

D
ispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 2º; Código de Processo Civil (CPC), art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 596; STJ, Súmula nº 382; STJ, AgInt no AREsp n. 2.510.624/PR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VIACAO OLHOS DE AGUIA LTDA
e OUTROS
em face da r. sentença de fls. 175-178, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 14972833 que nos autos da
ação
de cobrança
proposta por
BANCO DO BRASIL SA,
julgou procedente o pedido constante na inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar os requeridos a pagarem ao autor o valor de R$ 70.266,09 (setenta mil e duzentos e sessenta e seis reais e nove centavos), ante o inadimplemento contratual, acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária a partir do ajuizamento da ação.

Em suas razões recursais (id. 9967964), aduz a parte apelante, em síntese, que a r. sentença merece reforma, visto que, os juros remuneratórios mensais de 1,966% e anuais de 26,318% são ilegais, por violarem o art. 406, CC.

Contrarrazões pelo banco apelado em id. 14973587 pelo desprovimento do recurso.

É o breve
relatório
.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0003232-38.2011.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIACAO OLHOS DE AGUIA LTDA, THIEMERSON DE PAULA BAUTZ, MARIA DA PENHA DE PAULA BAUTZ, KARINA BAUTZ PROESCHOLDT, WESLEY LOOSE PROESCHOLDT, TIAGO DE PAULA BAUTZ, KEILA BAUTZ

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VIACAO OLHOS DE AGUIA LTDA
e OUTROS
em face da r. sentença de fls. 175-178, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 14972833 que nos autos da
ação
de cobrança
proposta por
BANCO DO BRASIL SA,
julgou procedente o pedido constante na inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar os requeridos a pagarem ao autor o valor de R$ 70.266,09 (setenta mil e duzentos e sessenta e seis reais e nove centavos), ante o inadimplemento contratual, acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária a partir do ajuizamento da ação.

Em suas razões recursais (id. 9967964), aduz a parte apelante, em síntese, que a r. sentença merece reforma, visto que, os juros remuneratórios mensais de 1,966% e anuais de 26,318% são ilegais, por violarem o art. 406, CC.

Contrarrazões pelo banco apelado em id. 14973587 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Os apelantes alegam que, enquanto consumidores na relação jurídica travada, possuem proteção pelas normas do CDC. Cabe enfatizar, todavia, que, no caso, não há relação de consumo, pois a empresa apelante contratou o serviço com o objetivo de fomentar a sua atividade empresarial, como se extrai da cláusula primeira do contrato (fl. 10), sendo inviável a aplicação do CDC, como defende a parte apelante.

Nesse sentido, vejamos julgados do c. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITAL DE GIRO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1.
Segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2º do CDC), nos casos de financiamento bancário ou de aplicação financeira com o propósito de ampliar capital de giro e atividade profisssional" (AgInt no AREsp n. 555.083/SP, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1º/7/2019).
2. O Tribunal estadual, baseando-se na análise do acervo fático dos autos, constatou que não há relação de consumo, pois a agravante figurou como avalista de contrato de empréstimo para capital de giro, com o objetivo de fomentar a atividade empresarial. Alterar essas conclusões demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. [...] (AgInt no AREsp n. 2.510.624/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

[...] 2.
"A empresa que celebra contrato de mútuo bancário co
m a
finalidade de obtenção de capital de giro não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2º do CDC. Precedente"
(AgRg no AREsp 71.538/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 4.6.2013). 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.841.748/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

[...] 7. É inaplicável o CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro, porquanto não figura a sociedade empresária como destinatária final do serviço. Precedentes. [...] (AgInt no AREsp n. 1.827.898/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 18/8/2021.)

Ademais, não vislumbro o
error in judicando
alegado na apelação, posto que, ao considerar o laudo pericial, a sentença pautou-se na ausência de elementos probatórios produzidos pelos apelantes que pudessem demonstrar as alegadas ilegalidades ou abusividades, como acertadamente apontado em contrarrazões.

No que tange à taxa de juros, há muito já se pacificou que às instituições financeiras não se aplicam os limites para cobrança previstos no Decreto nº 22.626/1933, consoante expresso na Súmula nº 596 do Excelso Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Cabe mencionar, também, que a Súmula nº 382 do C. Superior Tribunal de Justiça determina que “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”, cabendo à parte comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado, não sendo o art. 406 do Código Civil, invocado pelo apelante, o parâmetro adequada para tanto, visto que este trata dos juros moratórios legais.

Portanto, nos termos da pacífica jurisprudência da Corte da Cidadania, a análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. SÚMULA N.83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. OBSERVÂNCIA DE UMA FAIXA RAZOÁVEL PARA VARIAÇÃO DE JUROS. SÚMULA N.83/STJ. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que a legislação não limita os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, que, todavia, estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297/STJ).
Eles podem ser considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem, conclusão que, no entanto, depende de prova concreta
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 10.3.2009). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 382.628/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013). grifei.

No caso dos autos, analisando o
Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex
nr.
076.110.070

verifico que a taxa mensal foi fixada em 1,966% ao mês (fl. 13), enquanto ao tempo da contratação (08/08/2008) a taxa média de juros mensais em operações de crédito para capital de giro consubstanciava 1,91%.

Assim, não se constata discrepância em relação à taxa média de mercado, nem, portanto, a alegada ilegalidade da cobrança de juros.

É importante destacar que a diferença entre os juros acordados entre as partes e a taxa média de juros de mercado se explica pelo fato de que esta última é calculada com base na média aritmética dos juros praticados no mercado. Assim, sempre haverá valores um pouco abaixo e outros, como neste caso, um pouco acima da média.

Sendo assim, é de se reconhecer a legalidade dos juros pactuados.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO

e, nos termos do art. 85, §11 do CPC/2015 e, considerando o Tema 1.059 do STJ, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)